Tribunal: TJMT
Processo: 1001628-58.2023.8.11.0021
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001628-58.2023.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Transporte de Pessoas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WEMERSON CARDOSO VIANA - CPF: 899.383.481-49 (RECORRENTE), EWELYZE PROTASIEWYTCH - CPF: 057.319.819-57 (ADVOGADO), RODO MAIS LOGISTICA LTDA - CNPJ: 30.636.085/0001-60 (RECORRIDO), COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DO SUDOESTE GOIANO - COMIGO - CNPJ: 02.077.618/0001-85 (RECORRIDO), LORRANE RAMOS DA SILVA - CPF: 049.043.261-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1001628-58.2023.8.11.0021

Recurso Cível Inominado n.°
1001628-58.2023.8.11.0021

Recorrente:
Wemerson Cardoso Viana

Recorridos:
Rodo Mais Logística Ltda e Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano - Comigo

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UMA DAS REQUERIDAS. NULIDADE DA SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra a sentença que, nos autos de ação de cobrança cumulada com obrigação de não fazer e indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O recorrente sustenta a nulidade da sentença diante da ausência de citação válida de uma das empresas, requerendo a anulação do julgado para regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a sentença proferida sem a citação de uma das requeridas indicadas no polo passivo; (ii) estabelecer se o feito estava maduro para julgamento antecipado diante da controvérsia fática existente; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação válida constitui pressuposto de existência e validade da relação jurídica processual, sendo indispensável para a formação regular do contraditório, nos termos do Código de Processo Civil.

4.

A ausência de citação de uma das requeridas indicadas como solidariamente responsável compromete a angularização da relação processual e configura vício insanável, que contamina a sentença proferida.

5.

O julgamento antecipado da lide mostra-se inadequado quando há controvérsia fática relevante acerca do período de espera para carregamento, evidenciada pela divergência entre a narrativa inicial e os documentos apresentados.

6.

A existência de divergência documental quanto às datas de carregamento e emissão de documentos evidencia a necessidade de instrução probatória, afastando a conclusão de que a causa estava madura para julgamento.

7.

A condenação por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de conduta dolosa, o que não se verifica quando há controvérsia fática pendente de esclarecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de citação válida de requerida indicada no polo passivo como responsável solidária acarreta nulidade da sentença por ausência de formação válida da relação processual.

2.

O julgamento antecipado da lide é indevido quando subsiste controvérsia fática relevante que demanda dilação probatória.

3.

A aplicação de multa por litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta dolosa, não configurada diante de mera divergência fática.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 80 e 239; Lei número 9.099/1995, artigo 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1022157-89.2022.8.11.0003, Relator Antonio Veloso Peleja Junior, julgado em 12.12.2023, publicado em 19.12.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1001628-58.2023.8.11.0021

Recurso Cível Inominado n.°
1001628-58.2023.8.11.0021

Recorrente:
Wemerson Cardoso Viana

Recorridos:
Rodo Mais Logística Ltda e Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano - Comigo

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de
Wemerson Cardoso Viana.

Ação:
de Cobrança cumulada com
obrigação de não fazer e
Indenização por Danos Morais
.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
-MT.

Sentença (Id.
344463896
):
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(
Id.
344463901
)
:
requer a anulação da sentença a fim de que a recorrida
Rodo Mais Logística Ltda seja regularmente citada
.

Contrarrazões de
Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano – Comigo
(
Id.
344463907
)
:
pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1001628-58.2023.8.11.0021

Recurso Cível Inominado n.°
1001628-58.2023.8.11.0021

Recorrente:
Wemerson Cardoso Viana

Recorridos:
Rodo Mais Logística Ltda e Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano - Comigo

VOTO

EMINENTES PARES
:

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Wemerson Cardoso Viana em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança cumulada com obrigação de não fazer e danos morais, condenando o autor ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor da causa e multa de 2% por litigância de má-fé.

Da narrativa inicial o autor alega que foi contratado para
realizar transporte de carga e que chegou às dependências da Cooperativa Comigo no dia 21/09/2022 às 19h39 para realizar o carregamento de ração, conforme ordem de carregamento.

Relata que somente efetivou o carregamento e a emissão dos documentos no dia 28/09/2022 às 11h39, permanecendo aguardando pelo período de 8 dias para a finalização. Por extrapolar o período de 5 horas previsto em lei, sustenta fazer jus ao pagamento dos valores de estadia no montante de R$ 12.059,62(doze mil e cinquenta e nove reais e sessenta e dois centavos), calculados com base em 160 horas de espera. Requer, ainda, indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 pela perda de uma chance e desperdício de tempo útil, além da proibição das requeridas de bloquearem seu CPF ou placa do veículo.

Durante o trâmite processual, a
Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano - Comigo
foi regularmente citada e apresentou contestação, alegando ilegitimidade passiva por ser mera expedidora da carga na modalidade FOB, ausência de nexo causal e impugnando o cálculo da estadia apresentado pelo autor.

Sustenta que o autor distorceu os fatos, pois o carregamento teria sido finalizado no dia 23/09/2022, e não no dia 28/09/2022 como alegado, conforme demonstram as Notas Fiscais nºs 2033319, 2033320, 2033277 e 2033276 e o Demonstrativo de Pesagem.

A empresa Rodo Mais Logística Ltda., contudo, não foi validamente citada. Conforme se verifica no Id. 344463889, foram realizadas três tentativas de citação, as quais restaram infrutíferas. Ademais, o autor apresentou novo endereço para tentativa de citação, todavia, não há nos autos comprovação de que o ato citatório tenha sido efetivado.

Não obstante, o juízo de origem proferiu sentença julgando antecipadamente a lide, considerando-a madura para julgamento, e julgou improcedentes os pedidos, fundamentando que a parte requerida demonstrou que o carregamento do veículo foi realizado corretamente, não restando dúvidas que o carregamento foi realizado dentro do prazo necessário. Condenou o autor por litigância de má-fé, considerando evidente tal conduta no caso.

A controvérsia consiste em verificar a validade da sentença proferida sem a citação de uma das requeridas, bem como à análise da alegada litigância de má-fé e do direito material discutido nos autos.

Do exame dos autos, verifica-se que a sentença merece reforma, pois não houve efetivo esgotamento das diligências possíveis para localização das recorridas.

Inicialmente, a citação constitui ato processual de extrema relevância, sendo pressuposto de existência e validade da relação jurídica processual. O artigo 239 do Código de Processo Civil estabelece que para a validade do processo é indispensável a citação do requerido ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a requerida Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano – Comigo foi regularmente citada, porém, a empresa Rodo Mais Logística Ltda não foi.

As tentativas de citação restaram infrutíferas e o autor, cumprindo seu dever processual, apresentou novo endereço para tentativa de citação; contudo, não há nos autos qualquer comprovação de que o ato citatório tenha sido posteriormente efetivado.

A sentença, ao julgar antecipadamente a lide por considerá-la madura para julgamento, desconsiderou a ausência de formação válida da relação processual quanto à empresa Rodo Mais Logística Ltda.

Em que pese a empresa recorrida Comigo sustentar a ausência de prejuízo, argumentando que não houve condenação específica da empresa não citada, a
ausência de citação impede a própria constituição válida do processo em relação àquela parte, configurando vício insanável que contamina toda a relação processual.

No caso concreto, o recorrente indicou duas requeridas como responsáveis solidárias pelos valores cobrados, tendo em vista que a operação logística envolvia a participação conjunta da cooperativa e da transportadora intermediária. A ausência de citação válida da empresa Rodo Mais Logística Ltda. não configura mera irregularidade formal, mas vício que compromete a própria angularização da relação processual. A formação válida do processo exige a presença de todos aqueles indicados no polo passivo, sobretudo quando o autor sustenta responsabilidade solidária entre as requeridas.

Além disso, há evidente controvérsia fática que demanda esclarecimento. O autor alega que chegou às dependências da Comigo no dia 21/09/2022 às 19h39 e somente efetivou o carregamento e emissão dos documentos no dia 28/09/2022 às 11h39, permanecendo aguardando por 8 dias. A recorrida Comigo, por sua vez, contestou essa versão, apresentando documentos que demonstrariam que o carregamento foi finalizado no dia 23/09/2022, e não no dia 28/09/2022.

Analisando os documentos acostados aos autos, verifica-se que o DACTE constante do Id. 344463864 indica emissão em 23/09/2022, às 08h39, e não em 28/09/202, como alegado pelo autor na inicial. Consta, ainda, que a pesagem inicial para o carregamento no dia 21/09/2022, às 19h39, e não no dia 22/09/202, às 08h48, como alegado pela empresa recorrida.

Desse modo, a questão probatória demanda melhor instrução, não sendo caso de julgamento antecipado da lide.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UMA DAS PARTES RECORRIDAS. SENTENÇA NULA. RECONHECIMENTO EX OFFICIO. RESTITUIÇÃO À ORIGEM PARA REJULGAMENTO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Ausência de citação de um dos recorridos.

2. Sentença anulada ex officio.

3. Recurso prejudicado.

(N.U 1022157-89.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, GABINETE 2. SEGUNDA TURMA, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)”.

Quanto à multa por litigância de má-fé, embora haja divergência entre a versão apresentada pelo autor na inicial e os documentos juntados aos autos, especialmente quanto à data de conclusão do carregamento, não se pode, neste momento processual e sem a devida instrução, afirmar categoricamente a existência de má-fé. A imposição de tal penalidade exige a demonstração inequívoca de conduta dolosa da parte, nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil.

À vista do exposto, conheço do recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO PARA
ANULAR
a sentença de 1° grau, determinando o retorno dos autos à origem para que seja providenciada a citação válida da empresa Rodo Mais Logística Ltda, assegurando-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa. Ademais, afasto a
multa por litigância de má-fé e a condenação em custas e honorários advocatícios impostas ao autor na sentença anulada.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026